Tribunal: TJMT
Processo: 1021464-30.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021464-30.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE EMILIO DA SILVA - CPF: 445.684.449-34 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DE FORMA INCORRETA – RECURSO PROVIDO.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve levar em consideração o percentual do grau de incapacidade atestado no laudo médico em conjunto com o percentual de perda prevista na tabela constante da legislação de regência.

Em que pese a sentença ter considerado os percentuais corretos quanto à indenização pleiteada (percentual da incapacidade atestado no laudo médico + percentual de perda prevista na tabela da Lei no. 11.945/09), nota-se que o cálculo está equivocado, de forma que merece correção quanto ao seu valor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1021464-30.2018.8.11.0041

APELANTE: JOSE EMILIO DA SILVA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
JOSE EMILIO DA SILVA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MMo Juiz Emerson Luis Pereira Cajango
, lançada nos autos da ação de
cobrança do seguro Obrigatório-DPVAT
ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a apelada ao pagamento da quantia de R$1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais, a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC. Não houve condenação quanto ao pleito de indenização por danos morais.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, aponta que houve equívoco no cálculo da indenização, haja vista que o percentual de 25% para lesão na mão, corresponde à importância de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para corrigir o valor da indenização (Id. 63500463).

Contrarrazões ofertadas pela cia. seguradora, requerendo o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que o pagamento da indenização deve ser realizado de acordo com o percentual de redução funcional suportado pela vítima, aplicado sobre o percentual previsto pela tabela anexa à Lei no. 11.945/09 (Id. 63500469).

Preparo dispensado, tendo em vista a parte recorrente litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
JOSE EMILIO DA SILVA
ajuizou

a

ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a apelada ao pagamento da quantia de R$1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente atualizado.

Contra essa decisão, o recorrente aponta equívoco no cálculo da indenização, sob o argumento de que o percentual de 25% para lesão na mão, corresponde à importância de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que o autor, ora apelante, ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelada, em razão do sinistro ocorrido em
09/04/2018
, onde sofreu
trauma na mão direita

decorrente do acidente de trânsito.

No tocante ao
quantum
fixado pelo Magistrado
a quo
, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 474, “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela SUSEP que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

In casu
, da detida análise do conjunto probatório, especialmente do teor da perícia judicial de Id. 63500451, observa-se que restou comprovado que o autor sofreu lesão que comprometeu 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade motora, ou seja, o grau de lesão foi parcial.

Desse modo, segundo a tabela anexa à Lei no. 6.194/74, incluída pela Lei no. 11.945/2009, constata-se que para caso de perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos o percentual incidente é de
70%
do valor máximo da indenização de seguro DPVAT, que é da ordem de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que corresponde a R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), conforme determinado pelo Magistrado singular.

Assim, para casos em que o percentual de perda funcional de uma das mãos, que no presente caso foi fixado pela perícia médica judicial em grau de 25% (vinte e cinco por cento), o valor total da indenização securitária a ser pago ao segurado é de
R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Segue demonstrativo do cálculo:

R$13.500,00 x 70% x 25% =
R$2.362,50

Desse modo, observa-se que a sentença merece reparos quanto ao valor da indenização, uma vez que o valor correto da indenização securitária é de
R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE –
ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – PRECEDENTES
– RECURSO PROVIDO. I – A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. II – O cálculo do valor da indenização deve seguir os parâmetros legais previstos na Lei de n. 6.194/74.”
(N.U 1013922-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI 9.194/74 – LAUDO JUDICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA COMPROVADA – COMPROMETIMENTO DA FUNCIONALIDADE DO PUNHO ESQUERDO –
GRAU DE REPERCUSSÃO DE 50% DO LIMITE INDENIZÁVEL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O valor da indenização de seguro DPVAT deve ser fixado proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme ordena a lei e consta de orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.”
(N.U 0006208-84.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a apelada ao pagamento da quantia de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente à indenização securitária, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020